Tribunal: TJSP
Processo: 0047325-54.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – Incapacidade parcial e permanente por acidente – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Parâmetros indicados pela tabela da SUSEP - Perícia Judicial – Constatação de incapacidade correspondente a 60% de redução da funcionalidade – Aferição objetiva do valor a ser indenizado – Pagamento

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – Incapacidade parcial e permanente por acidente – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Parâmetros indicados pela tabela da SUSEP - Perícia Judicial – Constatação de incapacidade correspondente a 60% de redução da funcionalidade – Aferição objetiva do valor a ser indenizado – Pagamento proporcional.

Apelação parcialmente provida.